Tribunal: TJMT
Processo: 1018497-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018497-87.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALINE KERCIA CARNEIRO MENEZES FREIRE - CPF: 947.527.963-68 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1018497-87.2022.8.11.0003 interposto no
Recurso de Agravo de Interno
de mesma numeração

–
Rondonópolis

Embargante
: Aline Kercia Carneiro Menezes Freire

Embargado
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS A SEREM PREQUESTIONADOS - EMBARGOS REJEITADOS
.

A ausência de indicação dos dispositivos legais ou constitucionais que o embargante pretende sejam expressamente analisados, impossibilita o prequestionamento pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Aline Kercia Carneiro Menezes Freire em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso agravo de agravo interno, com o fim específico de presquestionamento.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão, aduzindo que esta Câmara se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas em seu apelo, pugnando pelo prequestionamento da matéria.

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No caso dos autos, a embargante pugnou pelo prequestionamento da matéria debatida nos autos sem, contudo, indicar quais dispositivos legais ou constitucionais deveriam ser expressamente analisados, situação que, por si só, impede o acolhimento dos presentes aclaratórios.

No mais, não apresentou quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, uma vez que se limitou a reiterar argumentos já rechaçados pelo acórdão, numa tentativa de readequação do julgado ao seu entendimento acerca do pleito revisional.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024